Tribunal: STF
Processo: Rcl 58018
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Viação Garcia Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos de Ação Trabalhista 0000485-26.2013.5.09.0662, que teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 58, “especialmente no aspecto em que essa E. Corte determina sobre os juros SELIC na fase processual.”



    Narra que as beneficiárias propuseram ação trabalhista conta o ora reclamante e que a sentença proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Maringá orientou o critério para juros de mora mas não sobre a atualização monetária.



    Alega que "a v. decisão reclamada, afastando-se do que havia determinado esse E. STF no julgamento da ADC 58, mandou aplicar ao caso em tela juros de mora de 1% ao mês + atualização monetária pela TR para a fase processual. Entendeu o E. Tribunal Regional do Trabalho que a r. sentença tinha transitado em julgado em relação aos juros, mas não em relação à atualização monetária" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que, "embora o v. acórdão reclamado reconheça que a v. decisão do C. STF mandou aplicar a taxa SELIC no lugar dos juros + atualização monetária, ainda assim determina que sejam aplicados índices que não constam do título executivo judicial, ao argumento de que a coisa julgada teria se formado em relação aos juros de mora – embora reconheça não haver previsão quanto ao índice de atualização monetária" (eDoc 1, . 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até julgamento final desta reclamação, e, no mérito, “a cassação da v. decisão reclamada nos autos de Ação Trabalhista 0000485-26.2013.5.09.0662, de forma a determinar a aplicação da taxa SELIC na fase processual, excluindo-se os juros de mora de 1% e atualização monetária pela TR” (eDoc 1, p. 19).



    Em despacho de 22.03.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 28).



    As informações foram prestadas (eDoc 42).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 46).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 57):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR como índice de correção monetária, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”. — Parecer pela procedência do pedido.” 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    O órgão julgador, por sua vez, proveu parcialmente o agravo de petição, determinando que os valores em execução sejam corrigidos com a aplicação da TR acrescida de juros de mora de 1% ao mês, sob os seguintes fundamentos (eDoc 31, p. 8-9):



    “Na situação que se analisa, assim se definiu no título executivo (fl. 544):



    ‘Correção monetária e juros moratórios de um por cento ao mês, ’pro rata die’ (Lei 8.177/1991, art. 39,§ 1º), a contar desta data (CC/2002, art. 407), tendo em vista que no valor ora arbitrado já considerei o tempo decorrido até então’.



    Observa-se que no título executivo judicial não ficou definido o índice de correção monetária a ser aplicado, o que permite a análise nesta fase de execução.



    De outro lado, em relação aos juros de mora constou no título exequendo o percentual a ser observado, o que obsta nova discussão a respeito na fase de execução, tendo em vista o trânsito em julgado, que não pode ser violado. Há coisa julgada material quanto ao cabimento e ao percentual de juros.



    Além do que, os cálculos homologados contemplaram juros de 1% (fl. 1677 e seguintes) e não houve impugnação pelas partes nesse particular (fls. 1695 e seguintes), o que também implica a incidência de preclusão (coisa julgada formal).



    A executada pretende no recurso que se afaste a aplicação do IPCA e que se determine a adoção da TR como índice de correção monetária. Por seu turno, as exequentes pretendem que seja determinada a adoção do IPCA-E.



    Como inexiste pedido de aplicação da taxa SELIC e a matéria encontra-se superada pela coisa julgada (material e formal) no que se refere aos juros, é incabível determinação desta SE para adoção de referida taxa. Entendimento diverso, além de ampliar indevidamente os limites da lide na fase da execução, ofenderia à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF e 879, § 1º da CLT). Com a aplicação inconteste dos juros de mora já ocorrida nos cálculos afasta-se a aplicação da taxa SELIC, que implicaria, inclusive, dupla incidência de juros.



    Diante do julgamento proferido pelo STF, da ocorrência de coisa julgada quanto aos juros e respeitados os limites dos pedidos recursais, dou provimento parcial aos recursos das partes para determinar a aplicação do IPCA-E na fase pré-processual (anterior ao ajuizamento) e, após, a TR (fase processual), mantida a apuração de juros de mora em razão da coisa julgada.”



    Da análise dos argumentos colocados na inicial, entendo que assiste razão à reclamante. Isso porque, quando do julgamento dos paradigmas invocados na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores.



    Naquela oportunidade, restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Como visto, a autoridade reclamada assentou que a incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês transitou em julgado, o que impede a aplicação do entendimento vinculante, na medida em que a SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, não pode ser conjugada à atualização monetária ou a juros de mora. Manteve, assim, a fixação da TR como índice de correção monetária.



    Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte de que havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento dos referidos paradigmas de controle concentrado, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, há de prevalecer a modulação de efeitos determinada nos autos das ADCs nº 58 e 59, com aplicação de IPCA-E mais juros de 1% na fase pré-processual e da Selic, na fase processual.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc 57, p. 17-18):



    “A decisão do STF foi taxativa no sentido de que os parâmetros nela fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), tal como ocorreu no caso em testilha.



    Explicitado esse entendimento vinculante, há de ser preservada a decisão transitada em julgado apenas se ela tiver sido expressa em relação a ambos os índices, juros e correção monetária. Acaso tenha se pronunciado expressamente apenas em relação a um deles, há de se aplicar, em sua inteireza, o parâmetro decisório emanado dos paradigmas. Fica afastada a possibilidade de aplicação, em parte, da decisão da Corte Suprema e, em parte, da decisão transitada em julgado, no processo de origem.”



    Corroborando esse entendimento, menciono recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 46.882, que no ponto reproduzo:



    ”A autoridade reclamada, ao decidir o recurso que estava sobrestado naquela instância aguardando solução do STF na ADC nº 58/DF, assentou que a incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês transitou em julgado (capítulo de sentença), o que impede a aplicação do entendimento vinculante (incidência da SELIC), sob pena de anatocismo. Manteve, assim, a fixação do IPCA-E como incide de correção monetária.



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados no recurso, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58.” (Grifos no original)



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.069, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07.02.2023; Rcl 55.155, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19.02.2022; e Rcl 55.060, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22.11.2022.



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000485-26.2013.5.09.0662, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente